Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO. DECISÃO DO TCDF. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante tese consolidada pelo STJ, “nas ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo da demanda (...)” (REsp 427.140/RO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/05/2003, DJ 25/08/2003, p. 263; REsp 1168391/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010; REsp 925.278/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/06/2008, DJe 08/09/2008; RMS 24.196/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2007, DJ 18/02/2008, p. 46).

2. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito) no julgado, o que não se verifica no presente caso.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.